Tribunal: TJPA
Processo: 0001057-96.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001057-96.2013.8.14.0401

APELANTE: MAYK OLIVEIRA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de substância vulgarmente conhecida como maconha,
que somado ao depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. INCABÍVEL.
Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa
, nada havendo a reparar nesta parte.

3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADA NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
IMPROCEDENTE
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para exclusão face a situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURADA.
A responsabilidade pelo pagamento das custas é consequência legal da condenação,
sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz da execução analisar pedido de dispensa do pagamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou
Maik Oliveira Cabral
, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Extrai-se da denúncia em resumo (ID 10131012 - Pág. 2 / 5):
“que no dia 19 de janeiro de 2013, após efetuar ronda na área do Tapanã o condutor Rogerson Roberto Pará Carvalho juntamente com outros policiais militares, avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, porém os indivíduos ao perceberem a presença da polícia, tentaram se evadir do local e foram perseguidos, no entanto só conseguiram capturar o indiciado MAYK OLIVEIRA CABRAL, de alcunha Felipe Olhão, já no interior de uma residência. Iniciada revista pessoal do suspeito, foram encontradas com o mesmo, 57 (cinquenta e sete) petecas de substância entorpecente, de coloração esverdeada, acondicionadas em papel alumínio, pesando no total 52,0 (cinquenta e duas gramas), onde posteriormente, conforme laudo definitivo à folha 16, restou comprovado tratar-se de substância química TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. Diante do exposto foi dada voz de prisão para Mayk que, foi conduzido, juntamente com a droga encontrada, à 8ª Seccional de Icoaraci, onde o mesmo foi apresentado e autuado em flagrante na forma da lei.”

A denúncia foi recebida em

12/06/2013 (ID. 10131015 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do réu diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, diante do princípio do
in dubio pro reo
. Supletivamente, a defesa objetiva a revisão na dosimetria, com redução da pena-base, a aplicação da minorante tráfico privilegiado, a supressão da sanção pecuniária e o não pagamento das custas processuais (ID 12450576).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 12835968).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13164002).

É o relatório. A Revisão com objetivo de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação.

1. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

Conforme se depreende dos autos no dia 19/01/2013, após efetuar ronda na área do Tapanã o condutor Rogerson Roberto Pará Carvalho juntamente com outros policiais militares, avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, porém os indivíduos ao perceberem a presença da polícia, tentaram se evadir do local e foram perseguidos, no entanto só conseguiram capturar o o apelante, de alcunha Felipe Olhão, já no interior de uma residência.

Realizada a revista pessoal do réu, foram encontradas com o mesmo, 57 (cinquenta e sete) petecas de substância entorpecente, de coloração esverdeada, acondicionadas em papel alumínio, pesando no total 52,0 (cinquenta e duas gramas), onde posteriormente, conforme Laudo definitivo restou comprovado tratar-se de substância química
tetrahidrocanabinol
, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha. Diante do exposto foi dada voz de prisão para Mayk que, foi conduzido, juntamente com a droga encontrada, à 8ª Seccional de Icoaraci, onde o mesmo foi apresentado e autuado em flagrante na forma da lei.”

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão (ID

10131003 - Pág. 6
), Laudo de Constatação Definitivo de (ID
10131003 - Pág. 7
),
bem como, pelo depoimento do policial militar
Mauro Teixeira Negrão
, colhidos em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos do ID 10131071 - Pág. 2):

“ele e os demais policiais receberam denúncia de que uma vila localizada do bairro do Tapanã ocorria o tráfico de drogas. Sendo assim, os policiais foram até o local indicado, quando perceberam que um grupo de pessoas correram assim que avistaram os policiais. Em seguida, ao policiais perseguiram os indivíduos, e conseguiram alcançar o acusado, dentro de uma residência. Em sua revista, o acusado foi flagrado portando drogas.”

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante em Juízo, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora, a testemunha Rogerson Roberto Pará Carvalho, não tenha se recordado dos fatos, temos que o policial militar Mauro Teixeira Negrão afirmou de maneira categórica que o apelante foi encontrando trazendo consigo uma quantidade razoável de drogas, consistente em 57 petecas de
“maconha” e 32 (trinta e dois invólucros), fazendo depreender que se trata de contexto de tráfico de drogas, não sendo o contexto qualificado como m
ero uso.

Assim, a alegação do acusado de que a droga encontrada em seu poder não se destinava ao tráfico é inverídica, primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações anteriores que o mesmo comercializava drogas.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI -

Julgado 29/11/2016.

No mais, é importante ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos merecem guarida, sendo entendimento pacífico dos Tribunais a validade destes corroborado com as demais provas dos autos, neste sentido colaciono julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ.

5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Deixo de analisar os pedidos de redução da pena-base e de alteração no regime de cumprimento de pena, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do que foi requerido no recurso, nada havendo a reparar.

3.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º DA LEI 11.343/06):

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo. No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário, o mesma se dedica a atividades criminosas
, tem personalidade voltada para o crime e não figurando como traficante eventual, conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto verifica-se a existência de outros registros criminais, a exemplo dos processos de nº 0023118-38.2019.814.0401, perante a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci; nº 0008146- 55.2017.814.0006, perante a 3ª Vara Criminal de Ananindeua; 0000441-15.2018.814.0121, perante a Vara única de Santa Luzia do Pará,(itens 4, 8 e 13, respectivamente, da certidão de antecedentes criminais de fls. 124/126) pelo que torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596), assim como condenações criminais.”

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 57 (cinquenta e sete) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.)

4. PEDIDO DE SUPRESSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA (PENA DE MULTA):

A defesa, objetiva, ainda, a dispensa da pena de multa, a qual foi fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, não prospera o pedido, primeiro porque a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Já quanto a exclusão da pena de multa, vejo que inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional; 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(10064073, 10064073, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal - RECURSO DA DEFESA – DISPENSA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE - imposição decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME(...) III - Temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo,
estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP);
(9552056, 9552056, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-25)

4. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

A responsabilidade pelo pagamento das custas é consequência legal da condenação,
sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz da execução analisar pedido de dispensa do pagamento.

Destaco que, mesmo sendo o apelante patrocinado pela Defensoria Pública, os tribunais superiores entendendo que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais
,
mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de cinco anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
.
Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I EII, DO CPB. PENA DE MULTA. DISPENSA. IMPOSSIBILDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como prosperar o pleito de dispensa da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no art. 157, do CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

2. O pedido de isenção de custas processuais formulado pelo réu, ora recorrente, não merece guarida, mesmo que seja o mesmo beneficiário da justiça gratuita, fazendo jus, apenas, a suspensão da exigibilidade desta, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do mesmo quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

(2018.04950226-81, 198.953, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, publicado em 2018-12-12)

DISPESA DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Percebe-se que, além do assalto ter ocorrido em um lugar pouco povoado, a vítima temeu por sua integridade física, em razão da atitude intimidadora do Apelante, o que demonstra a presença da grave ameaça e, assim, a configuração do delito de roubo. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária. 3. A pena de multa deve permanecer incólume, posto que, uma vez prevista no tipo penal, é de aplicação obrigatória, não devendo ser excluída sob o argumento de hipossuficiência do apenado, devendo eventual isenção ou redução ser dirimida pelo Juízo da Execução Penal. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJ-PI - Apelação Criminal APR 00290187120148180140 PI (TJ-PI)
. Data de publicação: 04/10/2017).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra e mantenho todas as demais disposições da sentença apelada.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2023